Tribunal: TJMT
Processo: 1042460-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042460-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINA ANDREAZZA RIBEIRO - CPF: 305.806.408-09 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA PIMENTA - CPF: 073.553.254-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
D
A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
RECURSAL AFASTADA
. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇ
ÃO REGULAR DA MORA. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
,
IMPENHORABILIDADE DO BEM

E NULIDADE DO CONTRATO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo a constituição em mora do devedor, com fundamento na notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
:

(i)
verificar se a
presunção legal de hipossuficiência do
agravante
foi elidida por prova em sentido contrário;

(
ii
) regular constituição em mora para fins de concessão da liminar de busca e apreensão;

(
iii
)
alegação de inépcia da petição inicial e
da impenhorabilidade do bem pode ser conhecido diretamente pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, afastando-se a impugnação quando ausente prova idônea em sentido contrário
.

4.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação do recebimento.

5. A análise de
alegação de
inépcia da petição inicial e impenhorabilidade do bem exige

exame
pelo
juízo
de origem
,

sob pena de

violação ao princípio do contraditório e supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida,
não
provido
.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência econômica da parte natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pela parte contrária."

"2. A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento."

"3. A
s

d
emais matérias suscitadas pel
o
agravante não comportam análise, por não terem sido
analisa
das
pelo
Juízo de origem
,
sob pena
de indevida supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 3º; 1.013, caput e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.023.791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.132 (
REsp
1.951.888/RS); STJ, Tema 1.040; TJMT, N.U 1025006-38.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1024343-89.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumentointerposto por
MARCELO GARCIA PIMENTA
contra decisãoproferida pelo juízo da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,no
s autos da Ação de
b
usca e
a
preensão nº
1110546-28.2025.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO
VOLKSWAGEN S/A.

A decisão
deferiu liminar para apreensão do veículo
RENAULT

KWID ZEN 10MT
,
QQS0D68
, objeto de alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário nº
0000052969858
e proposta n.
12002931
, firmada em
30/10/2024
.

O agravante alega

a nulidade da apreensão do veículo, por vícios processuais
, como a
inépcia da
petição
inicial, ante a divergência
do número do contrato constante
da cédula, notificação e
exordial
, o que comprometeria a causa de pedir. Alega vício insanável na notificação extrajudicial, devolvida por “endereço insuficiente”, sem nova tentativa válida, impedindo a constituição da mora. Aduz a impenhorabilidade do bem, utilizado como instrumento de trabalho, e risco de dano irreparável decorrente da apreensão. Requer
que o processo tramite
em
segredo de
justiça, diante do uso indevido de dados do processo em golpes praticados por terceiros
e
a reforma da decisão para
revogar a liminar de busca e apreensão, bem como extinguir o feito sem resolução de mérito (id.
331606878
).

A liminar foi indeferida
e deferi
da
os benefícios da justiça exclusivamente para fins de preparo recursal (id.
331842855
).

O banco impugnou a gratuidade da justiça e arguiu a preliminar de supressão de instância. No mérito,
requer a manutenção da decisão agravada (id.
338508352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

I –
Da

impugnação à justiça gratuita

A
agravad
a
se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça
ao
agrava
nte
, afirmando que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência alegada.

A agravante
se
limit
ou
a presunções genéricas sobre a capacidade econômica d
o
agravante, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que em se tratando de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS

7
E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
7
do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu
a
parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao
agravante
.

I
I
– Da
inépcia da inicial, impenhorabilidade do bem e nulidade do contrato

Importa destacar, de início, que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040 (
REsp
1.799.367/MG), nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, é possível a concessão de liminar com base apenas na demonstração do inadimplementocontratual e da constituição da mora, ficando a análise de eventuais matérias de defesa para momento oportuno.

Ilustra essa orientação o seguinte precedente da Corte
Superior:

“[...]Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Segundo delineado pelo acórdão recorrido (fl. 98), contra decisão concessiva de liminar de busca e apreensão, foi interposto agravo de instrumento em que alegadas como matérias de
defesa a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; a irregularidade dos juros moratórios; e a inexigibilidade da comissão de permanência. O Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor acerca de regras procedimentais aplicáveis às ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, apresenta técnica processual diferenciada devido às peculiaridades do direito material envolvido. Nesse procedimento especial, sobressai a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prévia oitiva do devedor, para cujo deferimento
a
lei exige tão somente a comprovação do inadimplemento, hipótese em que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, o que pode ser comprovado mediante o envio de notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (
arts
. 2º, § 2º, e 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969). Por outro lado, ainda que seja possível a discussão acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa apta a afastar a configuração da mora – faculdade que pode ser exercida pelo devedor na ação de busca e apreensão ou em ação revisional autônoma –,[...]. a apresentação de defesa e a respectiva análise somente podem ocorrer após a execução da medida liminar (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, Tema n. 1.040 do STJ);
[...]”

(
STJ,

AREsp
Nº 2523336 - RS (2023/0438612-1), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/02/2024).

Nesse contexto, não compete ao Tribunal, nesta fase
recursal,
adentrar em juízo exauriente sobre
a inépcia da petição inicial
e

a impenhorabilidade do bem

ou eventual nulidade do contrato, sob pena de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos
arts
. 1.013 e 1.016, III, do Código de Processo
Civil.

Nesse sentido, tem
reiteradamente decidido est
a

eg
.
Câmara:

“[...]
5
. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.”

(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
11/09/2025,

Publicado
no DJE 11/09/2025)

“[...]
4
. A discussão relativa à capitalização diária de juros não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, não sendo possível sua apreciação direta por esta instância, sob pena de supressão de instância.

5. A decisão recorrida observou os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e
apreensão.
”

(N.U 1024343-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
07/08/2025,

Publicado
no DJE 07/08/2025)

Assim, não conheço do recurso no tocante aos pedidos de inépcia da petição inicial,
a impenhorabilidade do bem
ou eventual nulidade do contrato.

I
II
– Da Notificação Extrajudicial

Nos termo
s

doart.
2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor
fiduciante
é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão.

O
agravante impugn
a
a notificação
sob fundamento
que
não possui todos os elementos essenciais, como a numeração do contrato divergente e que o aviso de recebimento foi devolvido por “endereço insuficiente”,
afirmando que
competi
a

à
agravada promover nova tentativa de entrega da
notificação em endereço correto.

Contudo, os argumentos do agravante não
prosperam
, uma vez que a notificação consta o nome, endereço informado no contrato, assim como as parcelas, vencimentos
e
n
ú
mero do chassi do veículo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário
.

Diante disso,
ante a inexistência de irregularidade na constituição da mora,
não
há
irregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudê
ncia consolidada
, de minha relatoria:

“[...]
1
. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.
”

(N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
07/08/2025
,

Publicado
no DJE 07/08/2025
).

E desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA PELO TJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a inexistência de mora, sob a alegação de que esta decorre da imposição de encargos contratuais abusivos, especialmente em renegociações que elevaram o valor da dívida de R$ 108.395,00 para R$ 180.846,23, sem novo aporte de capital. Defende a descaracterização da mora e requer a suspensão da liminar, apontando o uso do bem para atividades diárias e profissionais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado, em contraminuta, defende a legalidade da cobrança dos encargos e da capitalização dos juros, afastando qualquer abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor
fiduciante
restou caracterizada para fins de concessão da liminar de busca e apreensão; e (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual tem aptidão para afastar, em sede de cognição sumária, a caracterização da mora e impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 (
REsp
1.951.888/RS), ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não descaracteriza a mora, estando cumprida a exigência legal pela remessa ao endereço pactuado.

O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a apreensão do bem em razão de inadimplemento, não se sobrepondo à garantia real prevista no contrato de alienação fiduciária.

A análise da abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e exame aprofundado, sendo matéria a ser decidida pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

Ausente
a
demonstração, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada requerida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor
fiduciante
se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A alegação genérica de abusividade contratual não tem o condão de afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de mora para fins de busca e apreensão do bem.

O uso do bem como instrumento de trabalho não impede sua apreensão em razão do inadimplemento contratual em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1025006-38.2025.8.11.0000, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

(N.U 1032588-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
.

Por fim, ausentes os pressupostos legais do art. 189 do CPC, não se justifica o acolhimento do pedido.

Dispositivo

Diante d
o
exposto,

CONHEÇO EM PARTE
do recurso e
,

n
a parte que conheço
,

NEGO
PROVIMENTO

ao Agravo de
instrumento
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026